Tribunal: STF
Processo: ARE 1507159
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    POLICIAL MILITAR – CONCUSSÃO - CONDENAÇÃO CRIMINAL – PROCESSO DE EXECUÇÃO – CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO –ALEGAÇÃO DE QUE NÃO ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS DA PRISÃO DOMICILIAR E O AGRAVADO NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS – GRAVIDADE DA CONDUTA - NÃO SE TRATA DE FACULDADE DO CONDENADO, MAS DE CUMPRIMENTO DA NORMA PENAL LEGAL - AGRAVO PROVIDO



    Policial militar cumprindo pena unificada de sete anos e quatro meses de reclusão, após ter sido condenado por concussão e corrupção passiva, requereu a concessão de prisão domiciliar invocando o art. 5º, incisos I, III e XXXIV, alínea ‘a’ da Constituição Federal, bem como o art. 117 da Lei de Execuções Penais. O MM. Juiz de Direito da 5ª Auditoria deferiu o pleito baseado em decisão do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que se trata de um caso peculiar e de questão humanitária, eis que o Agravado tem um filho portador de doença mental irreversível, do qual é curador definitivo e o principal cuidador. Insatisfeito, o Ministério Público interpôs o presente agravo, alegando que o Agravado não se enquadra nas hipóteses legais de concessão da prisão domiciliar e, por ter sido condenado por crime grave, não tem a faculdade de optar pelo regime e local do cumprimento da sua pena, mas deve cumpri-la nos termos da lei, sob pena de ineficácia da medida restritiva. A despeito dos relevantes argumentos defensivos e da peculiaridade da presente demanda, a tese ministerial é juridicamente procedente, pois, conforme decisão do próprio Superior Tribunal de Justiça, somente em casos de inequívoca demonstração da imprescindibilidade da presença constante do condenado no tratamento de filho excepcional, justificar-se-ia a concessão da prisão domiciliar durante o regime fechado ou semiaberto, motivada por questão humanitária. Como cediço, na hipótese dos autos, restou evidente que o Agravado não é o único e principal responsável legal de seu filho para suprir todas as suas necessidades especiais.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente